Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001146-47.2021.8.11.0000
PACIENTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Edno Damascena de Farias, em favor de Pedro Francisco de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio que vitimou José Sebastião da Silva na data de 19/6/1997, mediante golpes de faca. À época, o paciente não foi preso em flagrante, tampouco teve ciência formal da instauração do inquérito policial, pois teria deixado o local dos fatos após o episódio.
Com a conclusão do inquérito policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 5/8/1997, como forma de assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal. O feito seguiu-se com a citação editalícia do paciente, além da suspensão do prazo prescricional.
A partir do ano de 1999 vieram aos autos informações de que o paciente seria eleitor inscrito em zona eleitoral da Comarca de Pedra Preta, com a especificação de seu domicílio, endereço para o qual não foi inicialmente destinadas as diligências de localização. E, finalmente, em 21/1/2021, o paciente teve contra si cumprido o mandado de prisão na sua residência, em Pedra Preta/MT.
Neste contexto, sustenta que a liberdade do paciente não representa qualquer risco processual, pois é pessoa idosa com 73 anos, hipertenso, sempre se dedicou ao trabalho lícito, antes e após o fato em julgamento não se envolveu em qualquer outra ação penal, como também tem endereço definido onde pode ser localizado.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 74346466).
É o essencial.
Analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
A prisão preventiva foi decretada para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Neste instante não há testemunhas de acusação a serem inqueridas, porquanto o Ministério Público desistiu daquelas arroladas.
Efetivamente a prisão preventiva do paciente era necessária à aplicação da lei penal, por ter ele se evadido do distrito da culpa após a suposta prática do crime.
Porém, este fundamento está enfraquecido diante da constatação de que o paciente exercia regularmente atos da vida civil e foi preso em sua própria residência, localizada na Rua Luiz Correia de Lima, n. 22, Residencial Albertina, Pedra Preta/MT, localidade em que constava em seu cadastro eleitoral desde o ano de 1999.
Estes elementos indicam que o paciente não ostentava a condição de foragido, mas sim de pessoa não encontrada, de modo que a sua liberdade não apresenta, neste instante, risco efetivo à aplicação da lei penal ou à instrução processual.
Como é cediço, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Pedro Francisco de Oliveira pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, podendo ser deprecada a fiscalização da medida para o local de residência da paciente; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso, facultando-lhe a imposição de outras cautelares que entender necessárias.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator